Tribunal: TJPA
Processo: 0821572-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821572-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JONATHAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida no curso de ação de repactuação de dívidas c/c obrigação de fazer, ajuizada por Jonathas Ferreira dos Santos, na qual o juízo de origem deferiu tutela de urgência para (i) limitar os descontos incidentes sobre os proventos do autor a 30% de sua renda líquida mensal; (ii) determinar a abstenção da negativação do seu nome; e (iii) fixar multa cominatória em caso de descumprimento. A decisão teve como fundamento o art. 104-A do CDC. O agravante sustenta, entre outros pontos, que a concessão da medida sem a realização da audiência de conciliação afronta o rito legal da Lei nº 14.181/2021 e que não há comprovação segura da renda líquida do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência, em ação fundada na Lei nº 14.181/2021, para limitar descontos mensais sobre a renda do consumidor antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece procedimento bifásico para ações de superendividamento, impondo como premissa a realização de audiência de conciliação com todos os credores, sendo incabível, em regra, a imposição de medidas liminares restritivas da exigibilidade dos débitos antes dessa fase.

A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação esvazia a finalidade do procedimento conciliatório e afronta o rito legal previsto para ações de repactuação de dívidas, devendo ser reservada a hipóteses excepcionais expressamente previstas na legislação.

A ausência de comprovação segura da renda líquida do agravado impede a aferição do percentual de comprometimento de sua renda e fragiliza o fundamento da limitação dos descontos, prejudicando o juízo de plausibilidade do direito alegado.

A manutenção da decisão agravada, ao limitar os efeitos de contratos válidos sem prévia tentativa de conciliação, compromete a observância ao princípio do pacta sunt servanda e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos mensais com base no art. 104-A do CDC pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais previstas na própria norma.

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar estritamente o rito legal bifásico, sob pena de nulidade.

A ausência de comprovação fidedigna da renda líquida do consumidor inviabiliza a limitação antecipada dos descontos sob alegação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 54-A e 104-A (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.04.2024; TJ-SP, AI nº 2287293-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 10.10.2024; TJDFT, AI nº 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821572-41.2025.8.14.0000; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrido: Jonathas Ferreira dos Santos:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por Jonathas Ferreira dos Santos.

A decisão recorrida, lançada sob o ID n.º 156736497, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar aos réus, ora agravante incluído, que:

Suspendessem os descontos incidentes sobre os proventos do autor referentes a empréstimos consignados e créditos rotativos, limitando-os a 30% da renda líquida mensal, nos termos do art. 104-A do CDC;

Se abstivessem de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e similares), enquanto vigente a decisão.

Fixou-se ainda multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 30632985), o agravante sustenta, em síntese:

(i) ausência de comprovação de que a renda líquida do agravado corresponda a R$ 2.932,54, conforme alegado;

(ii) que a concessão de tutela de urgência deve observar o rito da repactuação de dívidas estabelecido no art. 104-A do CDC, exigindo a realização prévia de audiência de conciliação;

(iii) inaplicabilidade da limitação de 30% a dívidas que não sejam de natureza consignada, como cartão de crédito e empréstimos rotativos;

(iv) necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda, em respeito à livre contratação;

(v) desproporcionalidade da multa fixada na decisão, pleiteando sua exclusão ou minoração com base na razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31103886, o agravado aduz:

(i) a decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial na Lei nº 14.181/2021 e na proteção do mínimo existencial;

(ii) o rito da repactuação não obsta a concessão de tutela de urgência quando configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora;

(iii) cita precedentes deste Egrégio Tribunal que admitem a limitação dos descontos mesmo antes da audiência de conciliação;

(iv) inexiste risco de dano irreversível à instituição financeira agravante, que possui notória solidez e pode suportar eventual limitação temporária dos descontos;
(v) sustenta, ainda, que a decisão é reversível e que não restou demonstrado o periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido da
não intervenção no feito
, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público relevante, incapaz ou litígio coletivo, devolvendo os autos à relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da concessão de tutela de urgência em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinando a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A decisão recorrida, proferida nos autos de origem (Proc. nº 0816396-25.2025.8.14.0051), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual mencionado, bem como a abstenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fundamentando-se nos artigos 300 e 537 do Código de Processo Civil, além do art. 104-A da Lei nº 8.078/90 (CDC), com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) não há comprovação fidedigna da renda líquida indicada pelo agravado; (ii) a concessão de tutela provisória sem a realização da audiência de conciliação afronta o rito legal próprio; (iii) a limitação prevista no art. 104-A do CDC não alcança obrigações decorrentes de cartão de crédito e outros contratos não consignados; e (iv) há afronta ao princípio do pacta sunt servanda.

Pois bem.

I – Do cabimento do agravo de instrumento

Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. No caso concreto, a insurgência recursal dirige-se contra decisão que concedeu tutela de urgência, estando, portanto, contemplada expressamente no rol legal.

II – Do rito bifásico da ação de superendividamento

Com o advento da Lei nº 14.181/2021, o ordenamento jurídico passou a contemplar um procedimento especial destinado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado, de caráter bifásico: (i) fase conciliatória e (ii) fase contenciosa.

Dispõe o art. 104-A do CDC:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Por sua vez, o §2º do referido artigo estabelece expressamente que apenas na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor é que haverá suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, com possibilidade de imposição do plano judicial compulsório.

Portanto, a legislação impõe como premissa a realização da audiência conciliatória, ocasião em que será viabilizada a tentativa de ajuste entre as partes para superação do superendividamento, e somente após eventual insucesso da conciliação poderá o juiz intervir para homologar plano de pagamento compulsório, podendo aí sim determinar limitação dos descontos.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, que têm reafirmado a inadmissibilidade da concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória:

“A concessão de tutela provisória de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação é, portanto, inadmissível, conforme entendimento já consolidado em precedente anterior deste Tribunal.” (TJPA, AI n.º 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26/04/2024).

Como se vê, a legislação exige que a fase conciliatória seja, ao menos, tentada antes da concessão de medidas de restrição à exigibilidade dos créditos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na própria lei.

Ainda que se reconheça a nobre intenção de proteção ao mínimo existencial, essa prerrogativa não pode se sobrepor ao rito legalmente estabelecido, sob pena de esvaziar o próprio espírito da Lei nº 14.181/2021, que privilegia a conciliação e a reestruturação dos débitos com a participação de todos os credores.

Frise-se que, no caso em tela, a audiência conciliatória foi designada para data posterior à concessão da medida liminar, e a proposta de pagamento sequer foi formalizada pelo consumidor.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA – "Ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento com pedido de tutela de urgência" – O deferimento de tutela provisória de urgência é incompatível com o procedimento para ações de repactuação de dívidas, prevista na LF 14.181/2021 – Lei do Superendividamento, dado que o procedimento em questão prevê a realização prévia de audiência de conciliação, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação a ser designada, e somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório – Como, na espécie, (a) o pedido de tutela provisória de urgência foi deduzido antes da realização da audiência de conciliação prevista na LF 14.181/2021, (b) é de se manter a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22872935320248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCEPCIONAL. EM REGRA, PRIMEIRO SE REALIZA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que negou tutela provisória de urgência liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação sobre superendividamento. Pretende reforma da decisão. 2. Nos termos dos art. 104-A e seguintes do CDC, o procedimento sobre superendividamento tem duas fases, uma conciliatória e outra judicial. Em regra, realiza-se a audiência de conciliação primeiro, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois é oportunidade de as partes acordarem sobre a questão com influência mínima do Judiciário. 3. Suspensão da exigibilidade dos débitos é uma das sanções para o não comparecimento do credor à audiência de conciliação, conforme art. 104-A, § 2º do CDC. 4. Ainda que possível a decisão em tutela provisória de urgência liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, tal instrumento deve ser utilizado com parcimônia, para não inviabilizar a fase conciliatória do procedimento. 5. Avaliação conforme conjunto probatório presente nos autos, para manter o indeferimento da imediata suspensão da cobrança. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07357351820228070000 1670506, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

III – Da ausência de comprovação robusta da renda e do perigo de dano inverso

A documentação acostada não permite, neste momento processual, aferir com segurança a real renda líquida do agravado. A alegação de percepção de R$ 2.932,54 mensais confronta-se com indícios constantes na declaração de imposto de renda, que apontariam valores superiores.

Some-se a isso o fato de que a limitação imposta atinge obrigações regularmente assumidas, por contrato válido, com cláusulas de desconto previamente acordadas.

3. Conclusão

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, para
revogar a tutela de urgência deferida no juízo de origem
, restabelecendo a plena exigibilidade dos créditos e a liberdade contratual das partes, sem prejuízo de nova análise após a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 09/02/2026